Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO NÃO SOLICITADA. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO EMISSOR DO CARTÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
3. A abertura fraudulenta de conta bancária gravita no âmbito da súmula 479 do STJ, segundo a qual "[a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Se o consumidor nega a abertura da conta bancária, cabe à instituição financeira fazer prova em sentido contrário, sendo insuficientes alegações lançadas de forma genérica e desprovidas de elementos probatórios mínimos.
5. A inscrição indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$3.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
6. Não incorre nas penas de litigância de má fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários fixados em R$ 700,00 (setecentos reais).